Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: GERALDO BATISTA DE FARIA, EVERTON BORGES COIMBRA AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DESPACHO Ciente da petição ID 49161581, na qual o causídico dos agravantes registra o conhecimento da decisão ID 49046255, proferida por este Relator nos presentes autos, e que não pretende recorrer. Transcorrido o prazo para recurso, cumpram-se as formalidades previstas no art. 250 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator